Tribunal: STF
Processo: RHC 225412
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Nulidade. Prejuízo. Demonstração. necessidade. Arguição de nulidade a que deu causa. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 698.004, proferiu acórdão assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO, APÓS A JUNTADA DE ACÓRDÃO TRATANDO DA MATÉRIA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. LEGALIDADE. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO SEM JUSTIFICATIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE A QUE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO E DENEGAR A ORDEM. 



    1. Não é omisso o julgado que deixa de analisar a matéria suscitada de falta de requisito de admissibilidade. Contudo, uma vez que a tese de nulidade na decretação da revelia foi suscitada antes do trânsito em julgado da condenação, não restou apreciada por este Superior Tribunal de Justiça em anteriores impetrações e foram juntados os acórdãos que julgaram a apelação e os embargos de declaração na origem, tratando da matéria, nada impede apreciar a questão, em homenagem ao principio da celeridade processual e para afastar alegada omissão por este Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Como a Defesa constituída do réu expressamente abriu mão da intimação pessoal por precatória para o interrogatório e concordou com a realização do ato por videoconfeência, confirmando que o acusado compareceria virtualmente ao ato, não poderia, horas antes da audiência, requerer sua realização presencial, sem qualquer justificativa plausível, com evidente intenção de tumultuar o processo. 



    3. Desse modo, não há ilegalidade a ser reconhecida, visto que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido. Precedentes." (AgRg no HC n. 544.986/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019.) 



    4. Afinal, de acordo com o art. 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”



    5. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do habeas corpus e denegar a ordem.”



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o Recorrente não foi intimado para o seu interrogatório – medida essa que tem caráter cogente e, portanto, se mostra obrigatória e imperativa. A partir disso, se viu impossibilitado de exercer o seu direito ao contraditório e à autodefesa. Como se não bastasse, ainda teve decretada a sua revelia, quando até mesmo o Ministério Público, fiscal da lei, entendeu que não era o caso de decretação de revelia, opinando em seus memoriais pela designação do interrogatório”.



    3. A defesa requer “o PROVIMENTO do recurso ora interposto, reformando-se o acórdão emanado pela Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o escopo de que o Habeas Corpus seja conhecido, diante da manifesta nulidade que circunda a r. decisão prolatada pelo Ilustre Juízo de piso nos autos originários nº 0002455-13.2017.8.07.0020, que decretou de forma abusiva, indiscriminada e genérica a revelia do ora Recorrente, quando este sequer foi intimado de seu interrogatório”.



    4. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido.



    6. Segundo esta Corte, “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). A “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    7. E mais: “[m]anifesta a ausência de ilegalidade no ato impugnado, sendo que, se nulidade houvesse, a paciente não somente teria para ela concorrido, mas efetivamente lhe dado causa, não podendo invocá-la para justificar a pretendida anulação do processo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, pelo qual nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse” (HC 201.066-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nesse sentido, vejam-se: HC 218.417-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 110.820, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 120.759-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, assim ementado:



    HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DE RÉU PRESO. DISPENSA PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CPP. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SUPOSTO VÍCIO OCORRIDO NA INSTRUÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADO EM ALEGAÇÕES FINAIS (ART. 571, I DO CPP). ORDEM DENEGADA.



    1. A ausência do paciente na audiência de oitiva de testemunhas não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que, além de o paciente não ter manifestado a intenção de comparecer ao ato processual, houve expressa dispensa por parte do advogado constituído. Não cabe, portanto, a alegação de cerceamento de defesa, a teor do que dispõe o art. 565 do CPP: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido.



    2. Ademais, em sede de repercussão geral, o Tribunal fixou o entendimento, mutatis mutandis aqui aplicável, de que não há nulidade na realização de audiência de oitiva de testemunha por carta precatória, se ausente réu preso que não manifestou expressamente a sua intenção em participar da audiência (RE 602.543-QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO).



    3. Não se pode ignorar, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (CPP, art. 563).



    4. Na espécie, entretanto, o impetrante sequer indicou de que modo a renovação dos referidos atos processuais poderia beneficiar o paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado na audiência, em preliminar de alegações finais, ou até mesmo nos recursos interpostos contra a sentença de pronúncia (CPP, art. 571). Ocorre que a insurgência só foi veiculada depois do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, vale dizer, cinco anos após a prática do ato processual.



    5. Ordem denegada.



    8. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Pois bem, nas razões de apelação, a Defesa afirmou que o acusado não foi intimado formalmente da audiência de interrogatório e que a decisão que decretou sua revelia desconsiderou as particularidades do momento pandêmico e a Portaria Conjunta nº 72/2020 do TJDFT, buscando, assim, a declaração de nulidade do feito.



    [...]



    Como bem ressaltou o acórdão da Corte Distrital a quo, já que a Defesa constituída do réu expressamente abriu mão da intimação pessoal por precatória para o interrogatório e concordou com a realização do ato por videoconferência, confirmando que o acusado compareceria virtualmente ao ato, não poderia, horas antes da audiência, requerer sua realização presencial, sem qualquer justificativa plausível, com evidente intenção de tumultuar o processo.



    Desse modo, não há ilegalidade a ser reconhecida, visto que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "Se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido. Precedentes." (AgRg no HC n. 544.986/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019.) 



    Afinal, de acordo com o art. 565 do Código de Processo Penal, "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".



    [...].



    9. Nessa mesma linha, vejam-se as seguintes passagens do parecer do Ministério Público Federal, que acolho como razões de decidir:



    [...]



    Ab initio, a defesa constituída concordou com a realização do interrogatório por videoconferência e dispensou a intimação pessoal para o ato. Ademais, horas antes da realização da audiência, sem apresentar qualquer impossibilidade técnica, requereu que fosse realizada presencialmente, o que foi indeferido pelo juízo de piso, com consequente decretação de revelia do réu. Destacada, ainda, a evidente intenção de tumultuar o processo. 



    [...]



    Destarte, não há que se falar em violação à ampla defesa, especialmente porque não demonstrado efetivo prejuízo suportado pela defesa. Além disso, eventual ocorrência de nulidade teria sido provocada pela própria defesa constituída, que não pode agora arguí-la, nos termos do art. 565 do CPP.



    [...].



    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator